Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-49.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 0001866-49.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: GRACILIANO NOBRE DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 18181992):
“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – AFASTAMENTO – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE COM PUBLICAÇÃO APENAS NO SITIO ELETRÔNICO DO ENTE MUNICIPAL— INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.
O prazo decadencial para impetração do mandamus se inicia a partir da ciência inequívoca do ato impugnado.
De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.” (N.U. 0001866-49.2014.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 01/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 37165955).
Alega ofensa ao artigo 23 da Lei n. 12.016/09 e artigo 2o da Lei n. da Lei no 9.784/99.
Recurso tempestivo (ID 45565467).
Contrarrazões (ID 52096451).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente sustenta violação ao artigo 23 da Lei n. 12.016/09 e artigo 2o da Lei n. da Lei no 9.784/99, sob a assertiva de que inexistiria direito líquido e certo a justificar a concessão da ordem para permitir posse de candidato que não atendeu tempestivamente a convocação publicada nos termos do edital, ocorrendo a decadência.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)de acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.(...)
No caso, o resultado final do certame foi publicado em 16/4/2012 (ID n. 6942189), e o ato de convocação do Apelado para posse no cargo ocorreu, aproximadamente um ano e meio após, ou seja, em 29/10/2013, de maneira que se mostra inviável exigir que a parte interessada faça o acompanhamento diário durante todo esse tempo.”(ID 18181993)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, conforme se extrai do aresto abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. MALFERIMENTO DOS ARTS. 9o E 841 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONVOCAÇÃO PARA PRÓXIMA FASE DO CONCURSO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS A REINSERÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 5. O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). (...) (REsp 1816472/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 23 da Lei n. 12.016/09 e artigo 2o da Lei n. da Lei no 9.784/99, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Alinhando-se o acórdão recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte, é consolidada a incidência da Súmula n.o 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’, quanto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal.2. Precedentes específicos.”. (AgInt no REsp 1623447/MT, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI